Tribunal: CARF
Processo: 10283.002257/2004-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002257/2004-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.312 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
MULTA. ART. 83, I DA LEI 4.502/1964. IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA.
IMPORTAÇÃO CLANDESTINA.
A multa prevista no art. 83, I da Lei no 4.502/1964, por consumo ou entrega a
consumo, aplica-se tanto no caso de introdução clandestina (entrada no país de
forma oculta, à margem dos locais autorizados, sem passar pela Aduana)
quanto no caso de importação fraudulenta (operação na qual existe,
efetivamente uma importação, que é efetuada mediante fraude, a exemplo da
simulação).
IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. USO DE DOCUMENTOS FALSOS.
ENTREGA A CONSUMO. MULTA PREVISTA NA LEI No. 4.502, DE 1964,
ART. 83, INCISO I. IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. CABIMENTO.
No caso de importação fraudulenta, mediante o uso de documentos falsos, com
posterior consumo ou entrega a consumo, que impossibilita a apreensão do
produto importado fraudulentamente, é cabível, no período em análise (ano de
1999), a aplicação da multa prevista no art. 83, I da Lei no 4.502/1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, no que se refere à possibilidade de aplicação
da multa prevista no art. 83, I, da Lei 4.502/1964 a casos em que tenha havido registro de
declaração de importação e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002257/2004-62
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

recurso, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Erika Costa Camargos
Autran, que votaram pelo provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Liziane Angelotti Meira.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir
Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-003.407, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, não conheceu do recurso interposto pela empresa MOL (Brasil) LTDA,
em função de concomitância de objeto com ação judicial; e, por maioria de votos, em negou
provimento aos demais recursos voluntários apresentados.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, em
função da unidade de jurisdição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
REAPRECIAÇÃO. RICARF. ART. 63, § 5o.
No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão
reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo
julgamento.
DOCUMENTOS.
PARECERES.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES. DECRETO 70.235/1972. ART.
16.
As razões de fato e de direito em que se fundamenta a defesa devem ser
mencionadas na impugnação. Assim, qualquer parecer (ou outro documento
com argumentação de direito) juntado aos autos fora do prazo legal de
impugnação, somente poder ser aceito pelo julgador, na forma do § 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972 se caracterizada uma das hipóteses
excepcionais previstas no § 4o do mesmo artigo.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DUAS FATURAS COMERCIAIS. MESMA OPERAÇÃO. SIMULAÇÃO.
FRAUDE. IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA.
Sendo incontroverso que a empresa recebeu uma fatura comercial do exterior,
assinada pelo exportador, e emitiu outra, no país, mais detalhada, para melhor
vinculação a processo produtivo básico aprovado na ZFM, que foi
apresentada à Aduana para instrução da declaração de importação, e tendo
sido ambas as faturas comerciais apreendidas regularmente, resta
caracterizada a simulação, e, por consequência, a realização de importação
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

com fraude (importação fraudulenta), pela apresentação ao fisco de
documento que sabidamente não corresponde ao original.
MULTA. ART. 83, I DA LEI 4.502/1964. IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA.
IMPORTAÇÃO CLANDESTINA.
A multa prevista no art. 83, I da Lei no 4.502/1964, por consumo ou entrega a
consumo, aplica-se tanto no caso de introdução clandestina (entrada no país
de forma oculta, à margem dos locais autorizados, sem passar pela Aduana)
quanto no caso de importação fraudulenta (operação na qual existe,
efetivamente uma importação, que é efetuada mediante fraude, como a
simulação).”

Embargos Inominados foram opostos pela Unidade Preparadora da RFB,
alegando obscuridade/contradição, eis que no r. acórdão consta que o CARF não conheceu o
recurso interposto pela empresa MOL, em razão de concomitância de objeto com a ação judicial
instaurada pela referida autuada e no início do voto consta que a MOL não apresentou recurso
voluntário, desistindo de questionar a autuação na via administrativa.

Em despacho às fls. 1723 a 1725, foram admitidos os embargos inominados
apresentados, que apontam objetivamente inexatidão material devida a lapso manifesto na
decisão.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos como inominados, aprimorando o resultado do julgamento, para reconhecer
que a decisão do colegiado, em relação à empresa MOL, foi pelo reconhecimento da
concomitância de objeto com a ação judicial, com o consequente entendimento pela renúncia à
instância administrativa, conforme Súmula CARF 1.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Trata-se de auto de infração lavrado em 11/05/2004 para aplicação de
multa regulamentar do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
relativamente à importação ocorrida no ano de 1999, no valor total de R$
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

1.172.131,97 (um milhão, cento e setenta e dois mil, cento e trinta e um
reais e noventa e sete centavos), equivalente ao valor total das mercadorias
importadas, em decorrência da acusação de que as Recorrentes teriam
entregado a consumo produtos de procedência estrangeira importados de
forma fraudulenta;
 A infração foi capitulada no artigo 83, inciso I, da Lei n.o 4.502/64, e no
artigo 1o, alteração segunda, do Decreto-lei n.o 400/68, regulamentado pelo
artigo 463, inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o
2.637/98;
 O CARF negou provimento ao recurso, mantendo integralmente o
lançamento, por considerar que restou comprovada a falsidade das faturas
comerciais que instruíram as DIs, que sujeitaria as Recorrentes à multa
prevista nos artigos 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentada pelo
artigo 463, inciso I, do Regulamento Aduaneiro;
 As correções efetuadas através das faturas “pro forma” não tiveram
qualquer influência nas importações, nem alteraram o Regime da Zona
Franca de Manaus, pois, no presente caso, não existem divergências nos
dados constantes nas faturas originais e proforma;
 As afirmações de que as “pro forma” foram apresentadas à fiscalização
não se sustentam, pois consta do auto de infração que foram encontradas
nos arquivos do importador, anexadas às faturas originais emitidas pelo
exportador. O Regime da Zona Franca de Manaus foi cumprido
integralmente até a internação dos produtos fabricados, com o aval da
SUFRAMA. Além disso, a fiscalização não comprovou que as descrições
contidas na DI não estivessem corretas, até mesmo porque, no presente
caso, a descrição da mercadoria é idêntica em ambas as faturas;
 As faturas “pro forma”, emitidas com autorização do exportador, tinham
apenas a finalidade de embasar o correto preenchimento da DI e estavam
arquivadas junto ao dossiê de cada importação, até para explicar, se
necessário, pequenas diferenças entre o que constava na fatura original e na
DI, sem nunca terem sido apresentadas à fiscalização.

Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Requer, assim:
 O reconhecimento de que a penalidade aplicada não se coaduna com os
fatos ocorridos, pois (i) seria aplicável apenas para as hipóteses em que as
mercadorias estrangeiras não são submetidas a despacho aduaneiro de
importação, com registro de DI, conforme acórdão juntado como
paradigma e (ii) seria aplicável a pena decorrente de dano ao erário prevista
no inciso IV e nos §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-lei no. 1.455/76 c/c o
inciso VI do art. 105 do Decreto-lei no. 37/66 e não a pena aplicada prevista
no Regulamento do IPI, também decidido no acórdão paradigma
colacionado;
 Caso não seja dado provimento ao recurso, que seja declarada a nulidade da
decisão da DRJ, tendo em vista a participação no julgamento de autoridade
impedida e em decorrência da falta de apreciação de parecer jurídico.

Em despacho às fls. 2039 a 2048, foi dado seguimento parcial ao recurso
interposto pelo sujeito passivo apenas em relação às divergências quanto às matérias
“inaplicabilidade da penalidade por importação fraudulenta em caso de efetivo registro da
Declaração de Importação” e “inaplicabilidade da penalidade em caso de imputação de
falsificação de fatura comercial”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido quanto à matéria “inaplicabilidade da
penalidade em caso de imputação de falsificação de fatura comercial”;
 Deve ser negado provimento, pelos fundamentos do acórdão recorrido que,
por sua vez, se encontra com consonância ao acórdão 9303-004.324.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo parcialmente, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores.

Quanto à matéria “inaplicabilidade da penalidade em caso de imputação de
falsificação de fatura comercial”, considerando que o recurso é datado de julho/2018 e o acórdão
que foi admitido como paradigma de no 3202-001.340 foi reformado em setembro de 21016 com
o acórdão 9303-004.235, essa matéria não pode ser conhecida, nos termos do art. 67, § 15 do
RICARF, que assim preceitua:
“§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.”

E, quanto à discussão acerca da “inaplicabilidade da penalidade por importação
fraudulenta em caso de efetivo registro da Declaração de Importação”, concordo com o exame de
admissibilidade constante em despacho. Eis que, enquanto a decisão recorrida salientou que não
estava a discutir exigência de tributos, mas apresentação à Aduana de documentos
falsificados/adulterados, que buscavam melhor adequar as mercadorias importadas ao processo
produtivo básico aprovado no âmbito da ZFM, caracterizando importação fraudulenta a justificar
a imposição da referida penalidade, os paradigmas rechaçaram a imputação de importação
clandestina/irregular/fraudulenta se houve a importação ao abrigo de declaração de importação.

Sendo assim, conheço em parte do recurso especial interposto pelo sujeito
passivo apenas em relação à matéria “inaplicabilidade da penalidade por importação
fraudulenta em caso de efetivo registro da Declaração de Importação”.

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca da “inaplicabilidade
da penalidade por importação fraudulenta em caso de efetivo registro da Declaração de
Importação”, vê-se que tal tema não é nova nessa turma – o que adianto meu voto por dar
provimento ao Recurso do sujeito passivo. Tal matéria já foi apreciada através dos acórdãos
9303-004.343, de relatoria da nobre conselheira Erika Costa Camargos Autran e de no 9303-
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

004.235, de minha relatoria. Votos vencidos, mas que conferem com meu entendimento. O que
transcrevo o voto naquela situação envolvendo o mesmo sujeito passivo:
“Para melhor desenvolver o direcionamento de meu entendimento acerca da
matéria, importante trazer que o processo se refere a lavratura de Auto de
Infração para se exigir a multa perpetrada às importações realizadas durante
o ano de 1999, em decorrência da acusação de que o sujeito passivo entregou
a consumo ou consumiram produtos de procedência estrangeira importados de
forma fraudulenta, por suposta violação ao art. 83, inciso I, da Lei 4.502/64, e
ao art. 1o, do Decreto-Lei 400/68, regulamentado pelo art. 463, inciso I, do
Decreto 2.637/98.

Quanto ao enquadramento legal a ser considerado no caso vertente, entendo
que o decidido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção expôs bem
a falta de motivação ao consignar que o presente evento implicaria na multa
prevista no inciso IV e nos §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-lei no. 1.455/76 c/c
o inciso VI do art. 105 do Decreto-lei no. 37/66, e não naquela indicada pela
autoridade fazendária. À época, inclusive, manifestei minha concordância com
o voto elucidativo exposto pelo ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza.

Sendo assim, por ser o voto do nobre conselheiro completo e elucidativo, peço
vênia para transcrevê-lo (Grifos meus):
“Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei,
razão pela qual dele se conhece.
Deixamos de apreciar as alegações preliminares, uma vez que, no mérito,
como adiante se verá, a lide será resolvida em favor da Recorrente.
Com efeito, comprovou a fiscalização, através de farta documentação, que as
Recorrentes instruíram Declarações de Importação – DIs com faturas
comerciais (invoices) falsificadas ou adulteradas.
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

A fiscalização fundamentou a penalidade lançada no art. 463, I, do Decreto n.o
2.637, de 1998 (Regulamento do IPI – RIPI/98), que regulamentou o art. 83,
inciso I, da Lei n.o 4.502, de 1964, com a seguinte redação:
"Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei n.° 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-lei n.° 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação no
SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei n.° 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-lei n.° 400,
de 1968, art. 1o, alteração 2a);"
Como se percebe, a aplicação dessa penalidade reclama a configuração das
seguintes situações: o consumo ou a entrega a consumo de produtos de
procedência estrangeira quando a importação foi a) clandestina (aquela que
não passou pelo controle aduaneiro); b) irregular (que se realizou em
desacordo com as regras que disciplinam a importação) ou c) fraudulenta (a
realizada mediante fraude, vale dizer, com má-fé deliberada de se furtar ao
pagamento dos gravames aduaneiros); e, por último – é o que indica a
conjunção alternativa “ou” –, quando o produto importado tiver entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido
registro da declaração da importação ou desacompanhado de Guia de
Licitação ou nota fiscal (conforme o caso).
Essa última situação se costuma comprovar quando o Fisco faz um
levantamento analítico, no estabelecimento fiscalizado, dos estoques existentes
em determinada data, identificando, por exemplo, que, quanto a determinado
produto de origem estrangeira, as notas fiscais de entrada e o estoque
existente no início do período revelam que a quantidade que entrou no
estabelecimento – e, portanto, estava à disposição para venda em determinada
data – era bem inferior à quantidade que dele saiu no mesmo período, o que
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

comprova que a entrada de parte dos produtos estrangeiros vendidos pelo
estabelecimento fiscalizado se deu sem a cobertura de notas fiscais ou sem o
registro de declaração de importação.
Todavia, a penalidade aplicável ao caso é outra, já que, caracterizado o dano
ao Erário – e, como tal, aplicável a pena de perdimento, nos termos do inciso
VI do art. 105 do Decreto-lei no. 37, de 1966 –, deveria ter sido lançada a
multa de conversão prevista nos §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-lei no. 1.455,
de 1976, tal como restou assentado no Acórdão no 3202000.586, de
25/10/2012, desta mesma Turma, relatado pela il. Conselheira Irene Souza da
Trindade Torres de Oliveira. Por comungar com o mesmo entendimento
exarado neste julgado, adoto-o aqui como razão de decidir, motivo por que em
parte se transcreve:
A DRJFlorianópolis/SC julgou procedente a impugnação por entender que a
situação fática demonstrada pela Fiscalização não ensejaria a aplicação da
multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei no. 4.502/64, mas caracterizaria
dano ao Erário e, como tal, punível com a pena de perdimento, nos termos do
inciso VI do art. 105 do Decreto-Lei no. 37/66, a qual deveria ter sido
convertida em multa, de acordo com os §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-lei no.
1.455/1976.
Para a aplicação de multas há de se observar, sempre, o Princípio da
Tipicidade, pelo qual o fato concreto, tido como ocorrido, há de corresponder
perfeitamente ao tipo hipoteticamente escolhido pelo legislador no texto que
define a infração; há de se ter, assim, a adequação perfeita entre o fato da
vida e a norma jurídica, de modo que o fato ocorrido se amolde perfeitamente
ao tipo contido no núcleo da norma penalizante, cabendo ao aplicador da lei a
tarefa de verificar essa correspondência.
Dito isso, passa-se à análise dos dispositivos legais em questão em relação aos
fatos verificados pela autoridade autuante.
A multa aplicada pela Fiscalização é a do inciso I do art. 83 da Lei no.
4.502/64, que assim dispõe:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota fiscal,
conforme o caso;
Vê-se assim que, no caso em questão, pretendeu a Fiscalização a aplicação de
multa equivalente ao valor comercial da mercadoria, em razão de ter sido
entregue a consumo produto de procedência estrangeira importado irregular
ou fraudulentamente, o que se mostra muito abrangente em relação ao caso
concreto, em que se tem a falsificação/adulteração de faturas comerciais.
Por outro lado, verifica-se que o art. 105 do Decreto-lei no 37/66 traz, em seu
inciso VI, hipótese que se adequa perfeitamente aos fatos narrados na
autuação. Veja-se:
Art.105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
...................................................................................................
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado
ou adulterado;
..................................................................................................
Por aplicação do art. 23 do Decreto-lei no. 1.455/1976, tem-se que a infração
acima descrita é considerada como Dano ao Erário, cuja penalização é a pena
de perdimento (§1o), a qual deve ser convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, nos casos em que esta não seja localizada (§3o).
Veja-se a redação do art. 23 vigente à época da ocorrência dos fatos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...................................................................................................
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número
37, de 18 de novembro de 1966.
...................................................................................................
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
................................................................................................... § 3o. A pena
prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
Assim, diante do arcabouço legal que trata a matéria, acima disto, fica
cristalina a tipificação da situação fática importação de mercadorias com
falsificação de documentos (fatura comercial) necessários ao seu desembaraço
como dano ao Erário e a procedência da aplicação de pena de perdimento e
de sua conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, em
razão de sua não localização.
Deste modo, irretocável o entendimento esposado pela DRJ quando afirma:
Veja-se que, nos casos configuradores de dano ao Erário, o suporte fático
sobre o qual incide a multa prevista no citado § 3° do art. 23 do DL n.° 1.455,
de 1976, é precisamente o mesmo que foi aventado pela autoridade autuante
para a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei n.° 4.502, de
1964, qual seja, a entrega para consumo (implicando a não localização) do
produto estrangeiro importado fraudulentamente. Todavia, além de a
penalidade prevista nos termos do § 3° do art. 23 do DL n.° 1.455, de 1976, ter
sido instituída por norma legal mais recente, fato é que decorre de situações
de fraude ou irregularidades cuja definição é mais específica, ao passo que a
disposição contida no inciso I do art. 83 da Lei n.° 4.502, de 1964, refere-se de
forma genérica à hipótese de importação irregular ou fraudulenta do produto
estrangeiro. (grifo não constante do original)
Adequando-se, portanto, os fatos à norma, tem-se que as infrações apuradas
pela Fiscalização guardam identidade com a hipótese de dano ao Erário
previsto no art. 23, IV, do Decreto-Lei no 1.455/76 c/c o art. 105, VI, do
Decreto-lei no 37/66. No caso, tem-se aplicável a pena de perdimento da
mercadoria, convertida em multa, conforme previsto nestes mesmos diplomas
legais, não sendo aplicável a penalidade prevista no art. 83, inciso I, da Lei no
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

4.502/64, por constituir-se o dano ao Erário na tipificação adequada para o
caso em questão.
Neste mesmo sentido já se manifestou a Segunda Turma da Primeira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, no julgamento do processo no
12466.003495/200804, em que figura a mesma contribuinte como autuada e
cuja decisão restou assim ementada:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO PREVISTA NO
DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja
operação foi realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme
previsto no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 37/66, não sendo aplicável a
multa prevista no art. 83, inciso I da Lei no 4.502/64.
Recurso de Ofício Negado
Cumpre observar que o equívoco na aplicação da penalidade lançada pela
fiscalização em situações como no caso resta ainda mais cristalino ao
observarmos a redação conferida ao art. 704 do Decreto n.o 6.759, de
5/2/2009 (Regulamento Aduaneiro de 2009), que, ao referir-se o art. 83, inciso
I, da Lei n° 4.502/1964, positivou que esta penalidade não é aplicável se
houver tipificação mais específica, verbis:
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que
entregarem a consumo, ou consumirem mercadoria de procedência
estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação, ou
desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no 400, de 30 de dezembro de
1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica neste Decreto.
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Note-se que o § 3o do art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455, de 1976, foi incluído por
meio da Medida Provisória – MP n.o 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei n.o
10.637, de 2002), portanto antes da data em que a infração foi constatada pela
fiscalização e que resultaria, se ainda existissem, na pena de perdimento das
mercadorias importadas.
O lançamento, portanto, é nulo por vício material e reconhecível até mesmo de
ofício, visto derivar da aplicação incorreta da própria regra matriz de
incidência tributária (a penalidade). Aqui o vício é no próprio ato (seus
elementos estruturais), não na forma do instrumento. Intrínseco ao ato, não
exterior a ele.
Apenas a título ilustrativo, transcrevemos, em reforço à nossa tese, o seguinte
excerto da dissertação de Mestrado concluído pelo il. Conselheiro desta
Turma, Luis Eduardo Garrossino Barbieri:
... os elementos intrínsecos são os requisitos substanciais inseridos pelo ato
administrativo de lançamento que lhe dão conteúdo, correspondentes aos
cinco critérios integrantes da regra-matriz de incidência tributária, indicados
na norma individual e concreta introduzida – elemento material, temporal,
espacial, pessoal e quantitativo. (Lançamento tributário: vício e seus efeitos.
Dissertação (Mestrado em Direito) – PUC/São Paulo, 2014, p. 170)
Em casos tais, cabe reconhecê-lo de ofício ainda que não levantado nas peças
recursais, como já se consolidou:
Súmula 346 do STF: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos
seus próprios atos”. (grifamos)
Súmula 473 do STF: “A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”. (grifamos)
Nesse mesmo sentido, também o art. 53 da Lei n.o 9.784, de 1999, que regula o
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que
dispõe que “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade”.
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
Charles Mayer de Castro Souza

Sendo assim, é de se aplicar ao caso a pena de perdimento, convertida em
multa quando não localizadas as mercadorias, conforme previsto no inciso IV
e nos §§ 1o e 3o do art. 23 do Decreto-Lei no. 1.455/76 c/c o inciso VI do art.
105 do Decreto-lei no. 37/66, não sendo o caso de se aplicar a multa prevista
no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64. O que, por conseguinte, resta
configurada nulidade por vício material, não merecendo reparos o decidido no
acórdão recorrido.

Tal entendimento considera a existência de norma específica para
determinada situação jurídica. Eis que, existindo regra específica quanto à
aplicação de pena de perdimento quando configurado dano ao Erário, não se
aplica a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei 4.502/64, e ao art. 1o do
Decreto-Lei 400/68, regulamentado pelo art. 463, inciso I, do Decreto
2.637/98.

O que, por conseguinte, é de se respeitar a decisão recorrida que trouxe a
nulidade material pela ausência de motivação, eis que a autoridade fazendária
imputou penalidade incorreta e inadequada à situação concreta, afrontando
por óbvio o art. 142 do CTN, in verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Frise-se esse entendimento o exposto ainda nos acórdãos:

Acórdão 3401-002.685:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 25/05/2004 a 24/01/2005
MULTA. ENTREGA A CONSUMO DE BEM ESTRANGEIRO SEM PROVA
DE SUA REGULAR IMPORTAÇÃO.
É incabível a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 83 da Lei
4.502, de 1966, por entrega a consumo de mercadoria estrangeira quando o
que macula a regularidade da sua importação é definido legalmente de forma
mais específica como Dano ao Erário.”


Acórdão 3102.001.560:
“Assunto: Imposto sobre a Importação –II
Data do fato gerador: 23/10/2003, 30/10/2003, 14/11/2003, 04/12/2003,
29/12/2003
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PENA DE PERDIMENTO PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias importadas cuja
operação foi realizada por meio de interposição fraudulenta, conforme
previsto no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 37/66, não sendo aplicável a
multa prevista no art. 83, inciso I da Lei no 4.502/64.


Acórdão 3202-000.586:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/07/2004
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO; INAPLICABILIDADE
DA MULTA PREVISTA NA LEI No 4.502/64, ART. 83, INCISO I. APLICAÇÃO
DA PENA DE PERDIMENBTO PREVISTA NO DECRETO-LEI No 37/66,
ART. 105, INCISO VI.
As mercadorias importadas com falsificação de documentos necessários ao
desembaraço aduaneiro (fatura comercial) sujeitam-se à aplicação da pena de
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

perdimento, convertida em multa quando não forem localizadas, conforme
previsto no inciso VI do art. 105 do Decreto no 37/66, por encontrar tipicidade
neste dispositivo legal, não sendo aplicável ao caso a multa prevista no art. 83,
inciso I, da Lei no 4.502/64.


Acórdão 3202-000.721:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 27/03/2003 a 06/08/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL VENDEDOR. DANO AO ERÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 83, I, E 87, II, DA LEI
No 4.502/1964. APLICABILIDADE DA PENA PREVISTA NO ART. 23, V, §§
1o E 3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
A infração de ocultação do real vendedor configura dano ao erário, sujeitando
o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando
não forem localizadas as mercadorias, como determina o artigo 23, V, §§ 1o e
3o, do Decreto-lei no 1.455/1976. Descabida a aplicação da multa prevista no
artigo 83 da Lei no 4.502/1964.”

Em vista do exposto, voto por conhecer em parte do recurso do sujeito passivo
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora designada.

Fl. 4232
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Não obstante as fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora, e a
concordância unânime do colegiado em relação ao conhecimento parcial do recuso, peço vênia
para manifestar entendimento divergente em relação ao mérito da parte conhecida, por chegar, na
hipótese vertente, a conclusão diversa da externada quanto à “inaplicabilidade da penalidade
por importação fraudulenta em caso de efetivo registro da Declaração de Importação (DI)”,
como passo a expor.

Como relatado, o processo trata de Auto de Infração lavrado em 2004 para
aplicação de multa em montante equivalente ao valor total das mercadorias importadas,
relativamente a quatro importações ocorridas no ano de 1999, em decorrência da acusação de
que os Contribuintes teriam entregado a consumo produtos de procedência estrangeira
importados de forma fraudulenta. A infração foi capitulada no artigo 83, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964, e no artigo 1o, alteração segunda, do Decreto-lei no 400, de 1968, regulamentado
pelo artigo 463, inciso I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 2.637, de 1998
(vigente à época dos fatos).

acórdão recorrido bem resume as infrações detectadas nas quatro declarações de
importação:
Para a DI no 99/1126031-3, registrada pela "TCÊ" e desembaraçada em canal verde
(comprovante e extrato às fls. 627 a 635), em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão, foram apreendidas duas faturas comerciais, de no FFG-HJ991124T, uma
assinada pelo exportador (fl. 625), e outra (fl. 624) indicada como falsa pela
fiscalização, mas como "proforma" pelas recorrentes. Da mesma forma, foram
apreendidos dois conhecimentos de carga no MOLU372311614 (fls. 636/637 e fls.
638/639) para a mesma mercadoria.
Para a DI no 99/0401588-0, registrada pela "TCÊ" e desembaraçada em canal verde
(comprovante e extrato às fls. 643 a 651), em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão, foram apreendidas duas faturas comerciais, de no DL-99/4297 (e de no D_-
99/4297), uma assinada pelo exportador (fl. 641), e outra (fl. 640) indicada como falsa
pela fiscalização, mas como "proforma" pelas recorrentes. Da mesma forma, foram
apreendidos dois conhecimentos de carga no MOLU372151780 (fls. 652/653 e fls.
654/655) para a mesma mercadoria.
Para a DI no 99/0090576-8, registrada pela "TCÊ" e desembaraçada em canal cinza
(comprovante e extrato às fls. 659 a 669), em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão, foram apreendidas duas faturas comerciais, de no C280035, uma assinada
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

pelo exportador (fl. 655), e outra (fl. 656) indicada como falsa pela fiscalização, mas
como "proforma" pelas recorrentes. Da mesma forma, foram apreendidos dois
conhecimentos de carga no MOLU430858153 (fls. 670/671 e 672) para a mesma
mercadoria.
Para a DI no 99/0087707-1, registrada pela "TCÊ" e desembaraçada em canal amarelo
(comprovante e extrato às fls. 681 a 713), em cumprimento ao Mandado de Busca e
Apreensão, foram apreendidas duas faturas comerciais, de no C280035 e de no
SA02052), uma assinada pelo exportador (fl. 679), e outra (fl. 673 a 678) indicada como
falsa pela fiscalização, e como "proforma" pelas recorrentes. Da mesma forma, foram
apreendidos dois conhecimentos de carga no MOLU430868020 (fls. 714/715 e 716/717)
para a mesma mercadoria.

No Acórdão recorrido, verificou-se que restou incontroverso que a empresa
recebeu uma fatura comercial do exterior, assinada pelo exportador, e emitiu outra, no país, mais
detalhada, para melhor vinculação a processo produtivo básico aprovado na ZFM, que foi
apresentada à Aduana para instrução da declaração de importação, e que, tendo sido ambas as
faturas comerciais apreendidas regularmente, ficou caracterizada a simulação, e, por
consequência, a realização de importação com fraude (importação fraudulenta), pela
apresentação ao fisco de documento que sabidamente não correspondia ao original. Além disso,
o acórdão recorrido apurou que foram também adulterados os conhecimentos de carga, havendo,
sem justificativa nem amparo normativo, diferentes versões de um mesmo documento referente a
uma mesma mercadoria (esses documentos foram apreendidos conjuntamente, em decorrência de
Mandado de Busca e Apreensão). E, derradeiramente, são ainda mencionadas no acórdão
recorrido, outras circunstâncias que endossam a ocorrência de importação fraudulenta (v.g., que
consta farta documentação apreendida com correspondências eletrônicas - nenhuma delas
especificamente refutada nas peças de defesa - demonstrando a existência de instruções de
embarque de mercadorias, em forma subdividida, às empresas "TCÊ" e à "SDW", quando
sabidamente era emitido somente um conhecimento de carga, além de instruções de como
elaborar fatura comercial, ou subdividir preços entre as empresas).
Em síntese, não resta a mínima dúvida em relação à ocorrência de importação
fraudulenta, que não se confunde com a introdução clandestina (entrada no país de forma oculta,
à margem dos locais autorizados, sem passar pela Aduana). A importação fraudulenta não
pressupõe ausência de registro de declaração de importação - atributo reservado à introdução
clandestina. A simples leitura do texto do comando do artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502, de
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

1964, permite compreender que os termos “fraudulenta” e “clandestina” não são sinônimos e não
se confundem:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota fiscal, (...)

É em tal tema que reside nossa principal divergência em relação ao voto da
relatora, e aos precedentes nele invocados, que caminham no sentido de que somente haveria
importação fraudulenta se não houvesse registro de declaração de importação.

E esse tema é o cerne do julgamento, porque o Contribuinte, em seus argumentos
de defesa, não questiona a existência de qualquer das fraudes detectadas pela fiscalização,
limitando-se a suscitar que tais fraudes não ensejam a aplicação da multa por entrega a consumo
de mercadoria “importada fraudulentamente”, porque esse termo “fraudulentamente” seria
apenas reservado às importações sem o respectivo registro de declaração de importação.

Cabe destacar que o precedente com excertos reproduzidos no voto da relatora
(Acórdão 9303-004.235) não reflete o posicionamento adotado no âmbito desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, nem atualmente, nem ao tempo daquele julgado. E que o excerto citado do
voto do Cons. Charles Mayer de Castro Souza corresponde a posicionamento que foi por ele
próprio revisto no Acórdão 9303-004.235, como se esclarece em declaração de voto.

Assim, o voto transcrito pela relatora no Acórdão 9303-004.235 corresponde ao
VOTO VENCIDO no julgamento, tendo, naquela ocasião, decidido esta Câmara, em relação às
mesmas empresas, e ao mesmo período (ano de 1999), por maioria de votos, no sentido de que:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A CONSUMO.
MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente -
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

art. 83, inc. I, da Lei no 4502/64. Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no
10.637/2002 não é possível a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1455/76 c/c art. 105, inc. VI do Decreto-Lei no 37/66. (Acórdão 9303-
004.235, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, maioria, vencidas a relatora e a Cons.
Erika Costa Camargos Autran, designado como redator o Cons. Andrada Márcio Canuto
Natal, sessão de 13/09/2016, presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Júlio
César Alves Ramos, Demes Brito, Charles Mayer de Castro Souza e Vanessa Marini
Cecconello) (grifo nosso)

Em tal julgamento, os Cons. Charles Mayer de Castro Souza e Vanessa Marini
Cecconello esclareceram, em declaração de voto, que concordavam com a aplicação da
penalidade prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964, por se tratar de análise de caso de 1999
(tal qual o presente).

Exatamente no mesmo sentido, de cabimento da referida multa, ainda que haja
registro de declaração de importação, o Acórdão 9303-004.324, relativo às mesmas empresas, no
ano de 2000, de relatoria da Cons. Érika Costa Camargos Autran:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A CONSUMO.
MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. MULTA REGULAMENTAR.
O estabelecimento que consumir ou entregar a consumo produtos de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente sujeita-se à multa igual ao valor comercial da mercadoria. A
penalidade incide ainda que o produto importado tenha constado de Declaração de
Importação - DI regularmente registrada no Siscomex. (Acórdão 9303-004.324, Rel.
Cons. Erika Costa Camargos Autran, maioria, vencidas a relatora e as Cons. Tatiana
Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, designado como redator o Cons.
Charles Mayer de Castro Souza, sessão de 04/10/2016, presentes ainda os Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de Castro Souza, Luiz Augusto do Couto
Chagas, Júlio César Alves Ramos e Valcir Gassen) (grifo nosso)

Assim, mantendo o entendimento já assentado nesta Câmara uniformizadora, nos
precedentes citados, relativos às mesmas empresas, e, no caso do Acórdão 9303-004.235, ao
mesmo período (ano de 1999), registra-se que o termo “fraudulenta” não se aplica apenas a
importações em que reste ausente o registro de declaração. É perfeitamente possível registrar
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

uma declaração de importação (como no caso em análise) perpetrando fraude (a exemplo da
falsificação de documentos - infração já detectada e mantida em definitivo nos autos, e sem
discussão de conteúdo nesta etapa processual).

Entendimento oposto esvaziaria o conteúdo da expressão “introdução clandestina”
(essa sim correspondendo a uma entrada no país de forma oculta, à margem dos locais
autorizados, sem passar pela Aduana), o que é evidenciado pela simples leitura das conjunções
adversativas presentes no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964.

Aliás, entender que seria “fraudulenta” apenas uma importação sem registro de
declaração de importação levaria à inédita conclusão de que o preenchimento de uma declaração
de importação com dados falsos, e/ou sua instrução com documentos falsos (como no caso em
análise) nunca constituiria fraude, conclusão essa que não encontra amparo nem na legislação
nacional nem no Direito Aduaneiro Comparado.

Por certo, a existência de registro de declaração de importação não prejudica a
aplicação da multa prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964. É o que verificamos de forma
unânime em precedente amadurecido e recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
referente a fatos ocorridos em 1998 (portanto, com a mesma legislação aplicável ao caso em
análise):
DESPACHO
ADUANEIRO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
FALSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO.
CONSUMIR
OU
DAR
A
CONSUMO
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98, a quem consumir ou der
a consumo mercadoria estrangeira importada de forma irregular, clandestina ou
fraudulenta, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de instrução do
despacho aduaneiro, ainda que tenha havido o registro da declaração de
importação correspondente. (Acórdão 9303-013.142, Rel. Cons. Rodrigo da Costa
Pôssas, unânime, sessão de 12/04/2022, presentes ainda os Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire,
Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo)
(grifo nosso)

Fl. 4237
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.312 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.002257/2004-62

Pelo exposto, em endosso à jurisprudência assentada nesta corte administrativa
uniformizadora, voto no sentido de, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 4238
DF CARF MF
Original